Tribunal: TJDFT
Processo: 0708790-84.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. A pensão alimentícia paga ao filho menor deve atender às suas necessidades primárias, pois são presumíveis, e ser suficiente para o pleno desenvolvimento físico, emocional, psicológico e intelectual.
3. Não evidenciada mudança na situação financeira do autor, prevalece a presunção de hipossuficiência e, consequentemente, a gratuidade de justiça que lhe foi concedida na origem deve ser mantida.
4. Apelações conhecidas e não providas. Unânime.